Tribunal: TJMT
Processo: 1012481-42.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
VISTOS...
Embargos de declaração opostos por Margarida Kraft Vieira contra decisão que deu provimento ao recurso de apelação, para o fim de reconhecer a incompetência do juízo da Comarca de Cuiabá/MT, determinando a remessa dos autos a Comarca de Balneário Camboriú/SC, para o devido prosseguimento do presente feito.
A embargante alega a omissão na decisão agravada, no que tange a condenação em honorários sucumbenciais, diante do provimento do recurso de apelação por ela interposto.
As contrarrazões foram apresentadas, Id no 33519950 e 33622462, ambos suscitando a prejudicialidade do não conhecimento, ante o protocolo de agravo interno e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, necessário registrar que na hipótese dos autos, ainda que já protocolado agravo interno, não há que se falar em acolhimento da prejudicialidade de não conhecimento do presente recurso, uma vez que sua apreciação deve ser analisada anteriormente, nos termos do artigo 1.024 do CPC. Sendo assim, passo a análise.
Pois bem.
Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão na decisão monocrática, faz-se necessário destacar que a matéria posta em discussão, não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada na decisão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF.
Não há como acolher a pretensão da embargante, no que tange a condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que o reconhecimento da incompetência relativa, com determinação da remessa dos autos ao juízo competente, não resulta na sucumbência de qualquer das partes, já que o mérito da demanda sequer é analisado.
Em verdade, o processo não foi concluído, ao contrário, a determinação da decisão recorrida é de que o feito seja remetido a Comarca competente para o seu processamento.
Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – Pretensão de que fossem fixados honorários em fase recursal ante o reconhecimento da incompetência relativa, seguida por determinação de remessa dos autos ao juízo competente – Descabimento – Ausência de sucumbência a ensejar a fixação da verba honorária em fase recursal – EMBARGOS REJEITADOS.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1075853-67.2015.8.26.0100; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro: 19/08/2019) (destaquei)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REMESSA DOS AUTOS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. REQUERIMENTO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO NÃO ENCERRADO, APENAS REMETIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. No Agravo de Instrumento o autor se irresigna à respeito de declaração de incompetência e remessa dos autos à juízo competente. Acórdão que mantém a decisão vergastada e ratifica a ordem de remessa do feito para uma das Varas do Juizado da Fazenda Pública. Interpostos Embargos de Declaração pelo Município de Salvador alegando omissão no julgado que deixou de arbitrar honorários advocatícios. Processo que não foi encerrado e sim remetido, descabendo, por conseguinte, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Embargos rejeitados. Acórdão mantido. (Classe: Embargos de Declaração,Número do Processo: 0007931-49.2017.8.05.0000/50000, Relator (a): Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 19/06/2018 )” (TJ-BA - ED: 0007931492017805000050000, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2018) (destaquei)
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.
Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.” (ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)
Isso posto, rejeito os aclaratórios, mantendo a decisão recorrida.
P. I. C.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator